Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-85.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ÇÃO DO VALOR – COMPROVANTE DE COMPLEMENTAÇÃO APÓS O PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DO §2o, DO ART. 1007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000598-85.2021.8.26.0426; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

Patrocínio Paulista

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

26/06/2023

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – COMPROVANTE DE COMPLEMENTAÇÃO APÓS O PRAZO CONCEDIDO – NÃO CUMPRIMENTO DO §2o, DO ART. 1007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.